Tribunal: TJDFT
Processo: 0701753-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Órgão : 3a Turma Criminal Classe : Habeas Corpus No. Processo : 0701680-70.2024.8.07.0000 Impetrante : HUGGO CAVALCANTE PINTO Paciente : LUZIA LENZI RIBEIRO Relator Des. : JANSEN FIALHO DECISÃO Cuida-se de pedido de liminar deduzido em sede de habeas corpus impetrado pelo advogado Huggo Cavalcante Pinto, OAB-DF 48.693, em favor de LUZIA LENZI RIBEIRO, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara de Execuções penais do Distrito Federal, por ter indeferido o pedido de prisão domiciliar mediante monitoração eletrônica da paciente. Alega o impetrante, em síntese, que o Juízo da VEP procede com uma interpretação extensiva do art. 143-B, da Lei de Execuções Penais, que prejudica demasiadamente a Paciente. Afirma que a Paciente é pessoa é idosa com 62 anos, tem domicílio e residência fixa no Distrito Federal, é autônoma e possui condições que tornam sua saúde frágil. Requer, então, a concessão liminar de prisão domiciliar à sentenciada ou de saída temporária para que ela possa exercer sua atividade laboral, cumulando tal medida com monitoramento eletrônico para evitar que a paciente tenha de se recolher durante o período noturno, finais de semana e feriados, em estabelecimento prisional adequado para tanto, tendo em vista o estado de saúde dela. É o breve relatório. DECIDO. O habeas corpus não merece seguimento. Com efeito, impetração idêntica – concessão de prisão domiciliar – subscrita pelo mesmo advogado, nos autos do HCCrim 0701680-70.2024.8.07.0000, de minha relatoria, foi distribuído hoje, em 22/01/2024, conforme certidão de Id 55069274. Destarte, constatada a litispendência, NEGO SEGUIMENTO ao habeas corpus, com fundamento no art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT. Intime-se. Após, arquivem-se. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. DESEMBARGADOR JANSEN FIALHO RELATOR